Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 72202332, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos ao arquivo provisório até que haja a satisfação do requisitório expedido em favor de MARIA ELIZETE ALVES SILVA. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 18 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR